Tribunal: TJMT
Processo: 1048098-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048098-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUDITH ROMAO DA SILVA - CPF: 395.424.401-20 (APELADO), ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - CPF: 631.877.521-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELAD
A
:

JUDITH ROMAO DA SILVA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI NÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos oriundos de suposta irregularidade na medição de consumo e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão do corte indevido do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) saber se os Termos de Ocorrência e Inspeção (
TOIs
) não assinados pela consumidora constituem prova suficiente para a cobrança por suposto desvio de energia;

(
ii
) saber se a ausência de prova pericial ou de relatório técnico compromete a validade do procedimento administrativo;

(
iii
) saber se houve falha na prestação do serviço que justifique a reparação por danos morais;

(
iv
) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais
deve ser reduzido;

(v) saber se está configurada a litigância de má-fé por parte da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
TOIs
apresentados pela concessionária são unilaterais e não foram assinados pela consumidora, o que compromete sua idoneidade probatória, sobretudo na ausência de testemunhas ou outros meios de corroboração.

A concessionária não observou as exigências técnicas previstas na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, notadamente a elaboração do Relatório de Avaliação Técnica e a implementação de medição fiscalizadora, o que inviabiliza a cobrança por recuperação de consumo.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em débito impugnado e juridicamente indevido, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da fornecedora.

O dano moral, nesse contexto, é presumido (in
re

ipsa
), não exigindo comprovação de prejuízo concreto, sendo o valor de R$ 5.000,00 compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

A alegação de litigância de má-fé não se sustenta, diante do legítimo exercício do direito de ação pela parte consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a cobrança por recuperação de consumo baseada exclusivamente em
TOIs
unilaterais não assinados, desacompanhados de prova técnica idônea e do cumprimento das exigências regulatórias da ANEEL.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito fundado em cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

A indenização por dano moral decorrente de corte indevido de serviço essencial pode ser fixada de forma moderada, respeitando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da medida.

A propositura de ação judicial com base em divergência interpretativa ou documental não configura, por si só, litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, V e X, 37, § 6o; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21.08.2014; STJ,
AREsp
1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 30.10.2019; TJMT, N.U 1005854-33.2023.8.11.0013, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença exarada pelo Juízo da
9
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Judith Romão da Silva
, condenando a concessionária ao pagamento de R$
5
.000,00, a título de danos morais. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.

Da
inexistência
de falha na prestação dos serviços.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório
.

Da litigância de má-fé

Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

30
8556851
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
3075117922
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:
JUDITH ROMAO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

1
.1. D
a ausência de conduta ilícita.
D
a ausência de falha na prestação dos serviços.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Judith Romão Da Silva.

Em suas razões recursais, a concessionária recorrente aduz, em síntese
:

a regularidade das cobranças com base em sucessivos Termos de Ocorrência de Irregularidade (
TOIs
), os quais comprovariam reiteradas adulterações na medição por parte da consumidora;

(
ii
) que as inspeções demonstraram desvio de energia mediante alterações externas na fiação, prescindindo de perícia no medidor;

que a sentença desconsiderou a presunção de veracidade dos atos administrativos praticados pela concessionária;

(
iv
) que não houve ilícito, tampouco dano moral indenizável;

(v) que, caso mantida a condenação, o valor fixado deve ser reduzido por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Por outro lado, a
parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Destaca a ausência de prova pericial, a unilateralidade dos
TOIs
e a falha na prestação do serviço essencial, o que, a seu ver, justifica a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação por danos morais.

Pois bem
.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definidos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se, ainda, que a relação existente entre as partes, no presente litígio, é de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6o do referido diploma legal. Vejamos:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Ainda nesta senda, o artigo 37, §6°, da Constituição Federal, esclarece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Acerca do tema
, colaciono o precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046
AgR
,
Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

No caso em apreço, a
o examinar as principais alegações deduzidas no recurso, observa-se que,
a concessionária juntou diversos Termos de Ocorrência e Inspeção (
TOIs
) com o intuito de justificar a cobrança por
suposto desvio de energia elétrica. No entanto, observa-se que tais documentos não são dotados de fidedignidade suficiente para amparar a cobrança promovida, notadamente por se tratar de atos unilaterais
que não se encontram devidamente assinados pela consumidora, sendo apenas acompanhados de menção genérica de que esta teria se recusado a firmá-los.

Nesse sentido
, a mera alegação de recusa à assinatura, desacompanhada de registro formal, testemunhas neutras ou outro elemento de corroboração, não é suficiente para conferir credibilidade à narrativa unilateral da concessionária, tampouco para legitimar a cobrança.

A título exemplificativo, há
TOIs
datados de 2018, sendo certo que não é juridicamente admissível que um documento pretérito, isolado e desvinculado de perícia técnica, sustente cobranças muito posteriores, como as lançadas em 2023 e 2024. Trata-se de anacronismo probatório que desnatura o próprio fundamento da cobrança supostamente devida.

Ainda nesta senda
, a concessionária não acostou aos autos o histórico completo de consumo da unidade consumidora, o que inviabiliza aferir com precisão qualquer padrão de consumo, tampouco detectar eventual variação abrupta que justificasse a tese de desvio de energia.

O que se tem nos autos é, em verdade, um amontoado documental fragmentado, incapaz de formar um juízo seguro sobre a regularidade dos
lançamentos.

Noutro giro
, a
inda que a Resolução ANEEL no 1.000/2021, em seu artigo 595, inciso V, preveja mecanismo de recuperação de consumo com base na média dos três ciclos subsequentes à regularização da medição, tal previsão não prescinde da demonstração cabal da irregularidade antecedente.

Acresça-se que a empresa não promoveu qualquer prova pericial independente, tampouco demonstrou tecnicamente, por meio de laudo imparcial e produzido sob o crivo do contraditório, a ocorrência de desvio de energia ou fraude no medidor.
mesmo após ser intimada judicialmente a indicar as provas que pretendia produzir. Optou, em vez disso, por requerer o julgamento antecipado da lide, atitude que implica assunção voluntária dos riscos inerentes à sua fragilidade probatória, sobretudo em matéria que exige prova técnica inequívoca.

Dessa forma,
ainda que a recorrida alegue que a irregularidade identificada se restringia à parte externa do medidor
, o que dispensaria, a seu ver, a realização de perícia técnica no equipamento, tal justificativa
não afasta o cumprimento das demais exigências normativas
impostas pela Agência Reguladora.

Com efeito,
a concessionária deixou de elaborar o Relatório de Avaliação Técnica
, documento exigido pelo
inciso III do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1.000/2021
, o qual deve consignar,
de forma técnica e fundamentada
, a análise do histórico de consumo da unidade consumidora, conforme expressamente previsto no
inciso IV
do mesmo artigo. Transcreve-se, para fins de clareza:

“Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização,
compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - Emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - Solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - Elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - Avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - Implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Além da ausência de relatório de avaliação técnica, vê-se que a Apelada também não implementou a medição fiscalizadora, com registros de memória de massa de pelos menos 15 dias consecutivos de que trata a alínea a, do inc. V do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000/2021.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STJ, rechaça a suficiência de
TOIs
unilaterais como meio exclusivo de prova, exigindo prova técnica idônea, em homenagem aos princípios constitucionais do devido
processo legal e da ampla defesa.

A propósito:

“[...] não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão [...]”
(
AREsp
1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019,
DJe
11/10/2019).

A propósito, quanto ao tema, a jurisprudência
caseira
tem se manifestado no seguinte sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. COBRANÇA DE FATURA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ANEEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]
Tese de julgamento:

"1. É inválida a cobrança por recuperação de consumo sem a observância dos procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, especialmente a elaboração de laudo técnico ou relatório de avaliação técnica.

2. A produção unilateral de TOI, desacompanhada de notificação prévia ou acompanhamento do consumidor, fere o contraditório e a ampla defesa.

3. A ausência de conduta ilícita por parte da concessionária impede a configuração do dano moral."

[...]
(N.U 1005854-33.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Destarte
, a ausência de prova técnica, a unilateralidade dos
TOIs
não assinados e a inconsistência dos documentos carreados aos autos inviabilizam a presunção de legitimidade da cobrança efetuada, impondo-se a declaração de inexigibilidade dos débitos controvertidos, como corretamente reconhecido na sentença de origem.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Nesse ponto,
a parte recorrente alega que os eventuais transtornos vivenciados pela apelada, em razão da interrupção do fornecimento de energia, não seriam suficientes, por si sós, para configurar dano moral indenizável. Sustenta, ainda, que a existência de dano dessa natureza exigiria prova cabal da ilicitude da conduta e da efetiva gravidade do prejuízo experimentado.

Todavia, conforme
exaustivamente
demonstrado, a constatação de falha na prestação do serviço é suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária — no caso, a fornecedora de energia elétrica — pelos danos decorrentes, independentemente de comprovação de culpa. Trata-se de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

No presente caso, conforme já consignado neste voto, restou incontroverso que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência, a qual decorreu diretamente das cobranças tidas por indevidas pela parte autora.

A todo efeito, o serviço prestado pela apelante tem caráter essencial, sendo imprescindível, hodiernamente, à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura — o que não ocorreu no caso.

Em verdade, não é necessário grande esforço para concluir que a interrupção de um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, mesmo na ausência de débitos em aberto, causou diversos transtornos ao consumidor, tendo em vista que a energia é indispensável à vida cotidiana do cidadão.

A propósito
, já se posicionou o c. STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2
.A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.”

(
AgRg
no
AREsp
239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014) (grifo nosso)

Subsidiari
amente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório.

É cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor
da indenização. Para tanto, devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5o, inciso V, da Constituição Federal.

No presente caso, entendo que a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se adequada à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das partes envolvidas, mantendo-se em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, as considerações aqui expostas acerca do
“
quantum
”
indenizatório aplicam-se ao presente caso,
em razão das particularidades registradas nos autos, conforme exposto no tópico
1.1 e 1
.2.

Cumpre acrescentar que o valor fixado está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio
Sodalício
em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita,
in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: “A interrupção do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos configura conduta ilícita e gera direito à indenização por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo
concreto. [...]”
(N.U 1016398-76.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE NO RAMAL DE ENTRADA
- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO - IMPOSSIBILIDADE -
TEMA 699 DO STJ - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - LEI No 14.905/24 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - PERCENTUAL MÁXIMO JÁ FIXADO - INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

[...] A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando-se a comprovação específica do prejuízo. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica do instituto. [...]”

(N.U 1023447-71.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Da litigância de má-fé por parte da recorrida.

A alegação de litigância de má-fé pela parte autora não se sustenta.

O ajuizamento de ação visando discutir cobranças tidas por abusivas, com base em documentação e histórico de consumo,
não caracteriza
comportamento temerário
, mas exercício regular do direito de ação.

Do prequestionamento.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim,
ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de R$ 2.000,00 (dois ml reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025